Tribunal: TCU
Processo: 009.829/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004536452, modalidade Tomada de preços e Uasg 910816 (Objeto: Serviços de manutenção e inspeção de equipamentos estáticos e complementares em campanha e parada programada e fornecimento de partes e peças.)

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por empresa licitante acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Oportunidade 700453/6452, conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A., cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e inspeção de equipamentos estáticos e complementares, tendo o certame sido concluído com a assinatura de contrato com a empresa vencedora. Considerando que a controvérsia submetida a exame decorre, de um lado, da alegação de admissão extemporânea, mediante diligência, de documentos sindicais exigidos no edital e não apresentados originalmente pela licitante vencedora e, de outro, da alegada celebração contratual sem a prévia e regular publicização da decisão proferida na fase recursal administrativa; considerando que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade da representação, uma vez que a matéria é de competência desta Corte, envolve entidade sujeita à sua jurisdição e foi acompanhada de elementos suficientes à análise, nos termos da legislação de regência; considerando que, no tocante ao pedido de cautelar, não se verifica a presença do pressuposto do perigo da demora, tendo em vista a já consumada assinatura do contrato administrativo, circunstância que afasta a utilidade da medida preventiva pretendida; considerando que, quanto à alegação de irregularidade na aceitação da proposta da licitante vencedora, a análise dos autos evidencia que o instrumento convocatório admitia a realização de diligência para saneamento de omissões formais, desde que não houvesse alteração substancial da proposta nem prejuízo à isonomia, tendo a entidade contratante fundamentado sua atuação em cláusulas editalícias expressas e no princípio do formalismo moderado; considerando que, nesse contexto, a juntada posterior de documentos de natureza declaratória e informativa, destinada a comprovar condição preexistente da licitante, não se revela apta a caracterizar irregularidade ou restrição indevida à competitividade, afastando a tese de invalidade do certame sob esse aspecto; considerando que, por outro lado, restou evidenciada falha procedimental consistente na ausência de divulgação externa e tempestiva da decisão do recurso administrativo antes da adoção de atos subsequentes, incluindo adjudicação, homologação e celebração do contrato, em descompasso com os princípios da publicidade e da transparência e com as regras editalícias aplicáveis; considerando que, não obstante tal irregularidade, não foram identificados elementos suficientes para concluir pela ocorrência de prejuízo ao resultado do certame ou ao interesse público, mostrando-se adequada a adoção de medida de caráter orientativo para prevenir a repetição da falha; e considerando, por fim, a convergência entre a instrução da unidade técnica e a solução ora adotada, no sentido do conhecimento da representação, do indeferimento da medida cautelar, do julgamento de mérito pela procedência parcial e da expedição de ciência à entidade jurisdicionada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que adote medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, notadamente quanto à ausência de divulgação externa e tempestiva do julgamento de recurso administrativo na plataforma eletrônica, bem como à prática de atos subsequentes - incluindo adjudicação, homologação e celebração contratual - sem a prévia publicização da decisão recursal, em desacordo com o art. 31 da Lei 13.303/2016, com as disposições editalícias aplicáveis e com os princípios da publicidade e da transparência; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.829/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Magnus Brasil Tecnologia Ltda. 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Helium Marques Pereira Junior, representando Magnus Brasil Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há